Tribunal: TJDFT
Processo: 0787188-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tributário. Ação declaratória de isenção do IRPF e contribuição previdenciária. Servidor(a) aposentado(a) – moléstia grave (doença de charcotmarie-tooth (atrofia peroeira) tetraparesia flácida) – isenção reconhecida administrativamente – divergência quanto ao marco inicial – data do laudo médico (STJ, Súmula 598). Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física e da contribuição previdenciária cumulada com repetição de indébito. Alegou a parte autora que foi diagnosticada em 13.10.2021 com DOENÇA DE CHARCOTMARIE-TOOTH (ATROFIA PEROEIRA) TETRAPARESIA FLÁCIDA). Acrescentou que a isenção foi reconhecida administrativamente em 12.05.2023, com efeitos a partir de 24.10.2022, nos termos da Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. Formulou pedido para retroagir os efeitos da isenção para 13.10.2021, com repetição do indébito, inclusive das parcelas reconhecidas administrativamente e não pagas.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento da importância de R$ 53.536,85. O recurso interposto pelos requeridos é voltado para afastar a condenação e, caso seja mantida, que sejam abatidos os valores já restituídos do IRPF.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a data dos efeitos da moléstia; e (ii) saber se é devido o abatimento dos valores restituídos a título de IRPF.
III. Razões de decidir
4. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
5. Por sua vez, o Decreto Federal n. 9.580/2018, disciplina em seu art. 35, § 4o, c, que a isenção do IRPF tem como marco inicial a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
6. A parte autora juntou documentos e exames onde comprova o diagnóstico de DOENÇA DE CHARCOTMARIE-TOOTH (ATROFIA PEROEIRA) TETRAPARESIA FLÁCIDA) (IDs 65107398 e seguintes), fato incontroverso, em razão do resultado da perícia médica. A dúvida reside na data quanto ao diagnóstico da moléstia e seus efeitos ao ordenamento tributário.
7. Foram juntados aos autos dois Laudos Médicos que instruíram o pedido administrativo. O primeiro, constante no ID 70062097 - Pág. 1/2, é um relatório médico datado de 08.04.2024, que menciona o início dos atendimentos em 06.09.2018 e o diagnóstico da enfermidade a partir de 13.10.2021.
8. O segundo laudo, constante no ID 70062101 - Pág. 2, é subscrito pelo mesmo médico assistente e datado de 24.10.2022. Este laudo apresenta o mesmo diagnóstico, mas não indica a data em que o diagnóstico foi elaborado. A perícia médica adotou a data de 24.10.2022 como a data do diagnóstico da enfermidade, sem esclarecer como chegou a essa conclusão no documento objeto do ID 70062101 - Pág. 26.
9. Ao confrontar as duas provas, entendo que o relatório elaborado em 08.04.2024 possui mais elementos para representar a data em que a enfermidade foi diagnosticada, qual seja, 13.10.2021. Isso porque deve-se considerar os exames realizados antes do diagnóstico, a saber: (i) radiografias digitais de coluna datadas de 24.08.2020; (ii) ultrassonografias de músculo esquelético datadas de 24.09.2021; e (iii) ressonância magnética de coluna cervical datada de 08.04.2021 (70062101 - Pág. 9/12).
10. A retenção do imposto de renda na fonte, como ocorre nos pagamentos de salários e pensões, é objeto de acerto anual com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no ano seguinte ao dos rendimentos percebidos. Do imposto pago, a depender de fatores considerados pela legislação do IRPF, o contribuinte pode receber restituição total ou parcial dos valores pagos a título de imposto e pagos no decorrer do ano fiscal.
11. No caso dos autos, o valor da restituição do IRPF deve ser abatido do valor da condenação, porque um só ocorre em razão do outro. Ou seja, a restituição é decorrência de anterior pagamento, e o ressarcimento do valor integral decorrente da sentença pode provocar dupla devolução.
12. Respectivas declarações do IRPF já estão juntadas aos autos, cabendo tão somente quando do eventual pedido de cumprimento de sentença, deduzir do valor da condenação o montante recebido a título de restituição. Cálculo que é de menor complexidade e que não compromete a liquidez da condenação imposta pela sentença e confirmada pelo Colegiado.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido.
Para formar, em parte, a sentença tão-somente para determinar que sejam abatidos dos valores a serem devolvidos eventuais importâncias restituídas pela Receita Federal (IRPF) em relação ao período em questão.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598.